Tribunal: TJES
Processo: 5000123-71.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-71.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000123-71.2022.8.08.0056

APTE
:
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

AP
D
A
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S/A, relacionados à execução de Nota de Crédito Rural. A Apelante sustenta que assinou o título de crédito como testemunha e não como avalista, alegando vício de consentimento e pedindo a nulidade do aval prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na assinatura da Apelante como avalista da Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4; (ii) determinar se o ônus da prova acerca do vício de consentimento caberia ao Banco do Brasil S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de consentimento, conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil, deve ser demonstrado pela parte que o alega, sendo insuficiente sua simples alegação sem provas robustas.

O erro capaz de invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e demonstrado conforme os requisitos do art. 139 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso.

A Apelante não comprovou incapacidade de leitura ou entendimento que pudesse justificar o alegado erro, sendo destacado que os campos de assinatura do avalista estavam claramente indicados na Nota de Crédito Rural.

O fato de a Apelante ser idosa não implica, por si só, a nulidade do aval, já que não se demonstrou incapacidade civil ou vício de consentimento específico.

Precedentes do Tribunal indicam que, em situações similares, foi rejeitada a alegação de vício de consentimento por falta de provas suficientes, especialmente quando a beneficiária do crédito foi a própria Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ônus da prova acerca do vício de consentimento cabe à parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC. 2. A simples alegação de erro no ato de assinatura como avalista, sem comprovação, não é suficiente para declarar a nulidade do aval em Nota de Crédito Rural.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 171, II; 139; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível: 00333383420148130390; TJ-SP, Apelação Cível: 1001305-22.2019.8.26.0459; TJES, Apelação Cível nº 5000156-61.2022.8.08.0056.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000123-71.2022.8.08.0056

APTE
:
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

AP
D
A
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
, uma vez que inconformada com a sentença de id nº 8658641, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na origem a Apelante opôs Embargos do Devedor em face da Execução de Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4 proposta pelo Banco do Brasil.

Para tanto, em apertada síntese, sustentou que ao assinar a Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4 não fazia ideia de que estava sendo nomeada como avalista, mas sim como testemunha, motivo pela qual afirmou que é nula a garantia prestada.

Após regular instrução, proferiu-se a sentença objurgada, onde o magistrado primevo entendeu pela não comprovação do vício de consentimento alegado pela Embargante/Apelante e, com efeito, rejeitou os Embargos a Execução.

Delimitado o objeto da lide, passo a analisar o recurso.

Nas suas razões, reafirma a Embargante a nulidade do aval e, nessa extensão, dada a sua hipervulnerabilidade, aduz que incumbia ao Apelado provar a ausência de vício de vontade demonstrado na exordial.

Aduz ainda que o Apelado deixou de impugnar a alegação de vício de consentimento.

Assim, requereu a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do aval prestado na nota de crédito rural nº 40/05350-4, exonerando-a de quaisquer responsabilidades decorrentes deste título.

Certo é que o aval é uma garantia pessoal dada por um terceiro em título de crédito, na qual este se obriga, ao lado do emitente do título, a satisfazê-lo, ou seja, a pagar a dívida descrita literalmente na cártula.

Trata-se de uma garantia pessoal, pois o avalista é escolhido e aceito pelo credor em razão de suas qualidades (em especial, a de ser bom pagador) e capacidade de pagamento, por conta de seu patrimônio disponível, que poderá ser alcançado em futura execução, caso não houver o pagamento voluntário.

Outrossim, a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inc. II, do Código Civil.

Por sua vez, o erro capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, não bastando a simples alegação desprovida de provas para ensejar sua configuração.

O erro é substancial, segundo o art. 139 do CC, quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Registre-se também,
ainda que se trate de contrato de adesão, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado,
principalmente em se tratando de Embargos a Execução,

é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a Apelante
.

N
esse sentido, a jurisprudência

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. OUTORGA UXÓRIA. -
Os vícios de consentimento não se presumem, devendo ser provados por aquele que os alega, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC
- Em se tratando de garantia prestada em nota promissória, a doutrina e jurisprudência tem mitigado a incidência do disposto no art. 1.647, III, do Código Civil, por se tratar de título de crédito típico ou nominado, o qual possui regramento próprio. (TJ-MG - Apelação Cível: 00333383420148130390 1.0000.24.194879-3/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fundada em notas promissórias. Sentença de improcedência. Irresignação do devedor. Descabimento. Fraude e exceção do contrato não cumprido (Art. 476, CC) não comprovadas.
Do mesmo modo, competia ao Embargante o ônus da prova do vício de consentimento que alega ter sofrido quando assinou as cártulas
. Contrato expresso de se tratar da alienação de um veículo Ford Edge, que seria pago em 31 parcelas, representadas pelas promissórias assinadas na mesma data. Irrelevância de se encontrar o adquirente em depressão no momento da contratação. Maior e capaz ao tempo da celebração, presume-se a plena capacidade, de modo que tinha o Embargante, nessa perspectiva, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance de tal disposição. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001305-22.2019.8.26.0459 Pitangueiras, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 01/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2023)

No caso dos autos, entendo que não foi comprovado o alegado vício de consentimento.

Em primeiro, porque, a despeito da sustentada vulnerabilidade, nem sequer houve alegação nos autos de que a Embargante não sabe ler ou escrever e, considerando que os campos destinados a assinatura do avalista, seja no corpo da Nota de Crédito Rural ou de seu Aditivo de Retificação, encontram-se destacados das demais cláusulas do contrato, com expressa indicação “por aval ou emitente”, entendo que não socorre a alegação de erro sob a justificativa de defeito de informação.

Ademais, anexou-se aos autos um contrato de comodato (id 8658606) onde consta a Apelante na condição de comodante, bem como campo destinado a assinatura de duas (02) testemunhas, presumindo-se, assim, que, embora não se possa afirmar que conheça as consequências do aval, de certo ela saberia diferenciar se assinaria ou não a Nota de Crédito na condição de testemunha.

A corroborar, não se pode justificar a nulidade do aval apenas pelo fato da Apelante ser pessoa idosa, porque embora, em tese, seja vulnerável e suscetível a submeter-se a contratações abusivas e desvantajosas, isso não a torna automaticamente incapaz de discernir sobre todos os atos da vida civil.

Registro ainda que a testemunha arrolada afirmou que a Apelante
assinou
várias Notas de Crédito Rural
,
motivo pelo qual
não é
aceitável a alegação de que
não
percebeu que o fez na condição de avalista
.

De ressaltar que esta colenda Câmara Cível já se debruçou sobre caso idêntico e envolvendo as mesmas partes e, em ambos, foi refutada a alegação de nulidade do aval.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. 3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. 4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que
a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista
. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista. 5.
O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio
, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível nº 5000156-61.2022.8.08.0056, Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 24/05/23, DJe 31/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ASSINATURA COMO AVALISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão veiculada nos embargos à execução competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu. Somado a isso, a embargante deixou de especificar as provas que pretendia produzir, o que impede o acolhimento das razões recursais a respeito de eventual nulidade da sentença nesse sentido. À luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, e depende da verificação da verossimilhança das alegações do autor e da demonstração de sua hipossuficiência, o que não se verifica no caso.
3. Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução de título executivo extrajudicial, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio. Somado a isso, o título executivo que lastreou a execução tinha como objeto crédito rural a ser aplicado em avicultura e postura existente no imóvel de propriedade da apelante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.
4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000605-53.2021.8.08.0056, Quarta Câmara Cível, Rel.
LUIZ GUILHERME RISSO
,
Data: 23/08/2023
).

Assim, corroborado pelo fato que o crédito disponibilizado através da Nota de Crédito Comercial reverteu-se em prol da Apelante, entendo que deve não há nulidade na garantia prestada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

Na forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que litiga a parte sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.